Tribunal: TJPA
Processo: 0805617-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805617-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: RAIMUNDO ANTONIO FERREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA. ALEGAÇÃO DE PERDA DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DA PERDA TOTAL DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO ANTES DO VENCIMENTO DO TRIBUTO. ART. 6º, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a sustação do protesto decorrente da cobrança de IPVA do veículo renault/logan, ano de fabricação e modelo 2010/2011, placa NST-5609/PA de propriedade do Recorrido.

2. O Recorrido argumenta que não esteve na posse do veículo desde o dia 09.08.2012, pois neste dia houve acidente que ocasionou perda total do bem, conforme evidencia o boletim de ocorrência policial que juntou aos autos da ação originária.

3. Não há probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois não há comprovação de que houve requerimento de isenção formulado pelo proprietário do veículo antes do vencimento do imposto cobrado pela Fazenda Pública Estadual, em conformidade com o que dispõe o art. 6º, § 1º da Lei Estadual nº 6.017/96, não se podendo afirmar de plano que a incidência do tributo não seja devida.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 14 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0805617-09.2021.8.14.0000

- PJE
) interposto por ESTADO DO PARÁ contra RAIMUNDO ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, nos autos da Ação Anulatória de Protesto (Processo nº 0800519-15.2021.8.14.0074 – PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA EM FAVOR DO AUTOR, E DETERMINO A SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA CDA junto ao Cartório de Registro de Protesto de Tailândia, assim como a baixa do nome do autor em qualquer registro de crédito com relação a dívida do IPVA sobre o veículo qualificado na inicial.

Expeça-se Ofício ao Cartório Cordeiro informando desta decisão, para fins de cumprimento.

Designo Audiência de Conciliação para o dia 23.09.2021 às 11h00m.

intimando-o da data da audiência, devendo comparecer ao ato, ou declarar que não irá conciliar, dentro do prazo previsto no art. 334, § 5º do CPC.
(...).

Em suas razões
, o Agravante sustenta a regularidade na cobrança do IPVA referente ao veículo de propriedade do Recorrido.

Aduz que o Agravado pretende a isenção do tributo, o que somente seria cabível nos casos especificados na legislação tributária e mediante o deferimento do pedido pela autoridade administrativa.

Afirma que, apenas o registro do boletim de ocorrência policial noticiando a perda total do veículo não suspende de forma automática o fato gerador do tributo, sendo necessário a comunicação do fato e a realização de requerimento à fazenda pública, o que não ocorreu até o presente momento.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e após o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a sustação do protesto decorrente da cobrança de IPVA do veículo renault/logan, ano de fabricação e modelo 2010/2011, placa NST-5609/PA de propriedade do Recorrido.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e este recurso
, constata-se a ausência dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pelo Agravado, notadamente a probabilidade do direito, de forma suficiente a demonstrar que devem ser suspensos os débitos que recaem sobre o veículo.

O Recorrido assevera que não esteve na posse do veículo desde o dia 09.08.2012, pois neste dia houve acidente com o veículo que ocasionou perda total do bem, conforme evidencia o boletim de ocorrência policial que juntou aos autos da ação originária.

Contudo, o art. 6º, § 1º da Lei Estadual nº 6.427/2001 estabelece prazo para o requerimento de isenção de tributo do veículo que foi objeto de sinistro, devendo ocorrer o requerimento perante o ente estadual até a data antes do vencimento do tributo. Vejamos:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário.

§ 3º As normas complementares serão estabelecidas em ato do Poder Executivo.

No caso em análise, não há comprovação de que houve requerimento de isenção formulado pelo proprietário do veículo antes do vencimento do imposto cobrado pela Fazenda Pública Estadual, não se podendo afirmar de plano que a incidência do tributo não seja devida. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO E IPVA. SINISTRO. PERDA TOTAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RESSARCIMENTO AFASTADO
.
1 - Nos termos do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, o proprietário do veículo irrecuperável deverá requerer a baixa do registro no prazo e forma estabelecidos pelo Contran. 2- Em virtude da ausência de comunicação ao órgão competente acerca da perda total do veículo, bem como tendo em vista a inexistência de anulação do crédito tributário devidamente constituído, não há que falar em restituição de valores pagos
. Apelo conhecido e improvido.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Apelação Cível: 02199068520158090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/03/2021)

Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência na forma concedida pelo Juízo de origem.

Esclareça-se, por oportuno, que a presente decisão ocorre em análise sumária, com a finalidade de verificar a existência da probabilidade do direito, cabendo ao Juízo de origem após a oportunidade de produção de provas, analisar com maior profundidade os argumentos e provas a serem produzidas.

Por fim, inexistindo a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da existência do perigo da demora, uma vez que se tratam de requisitos cumulativos para que se possa conceder o pedido de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021